Tribunal: TJES
Processo: 5012650-24.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012650-24.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO DIVINO ESP. SANTO

AGRAVADO: R G DO AMARAL A9R'S SERVICOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por RG do Amaral A9R’s Serviços contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento a agravo de instrumento interposto por Associação de Moradores do Bairro Divino Espírito Santo, para conceder o benefício da assistência judiciária gratuita, com base na análise da documentação financeira apresentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à exigência de documentos contábeis formais para a comprovação da hipossuficiência de pessoa jurídica; (ii) estabelecer se ocorreu erro de premissa fática na valoração dos extratos bancários apresentados; (iii) determinar se existe contradição interna no julgado ao aplicar a Súmula 481 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito.

Não há omissão quando o órgão julgador enfrenta a questão controvertida e adota fundamentação expressa, ainda que em sentido diverso do pretendido pela parte embargante.

A exigência de balanços contábeis complexos mostra-se desproporcional diante da natureza jurídica e da estrutura simplificada de associação de moradores de bairro de baixa renda, sob pena de violação ao acesso à justiça.

Os extratos bancários apresentados, demonstrando saldo irrisório e movimentação restrita a despesas básicas, constituem prova idônea da hipossuficiência financeira no caso concreto.

A contradição apta a ensejar embargos é apenas a interna ao julgado, inexistente quando a fundamentação e a conclusão guardam coerência lógica, ainda que a parte discorde do resultado.

Inexiste erro de premissa fática quando o Colegiado analisa detidamente a prova produzida e forma seu convencimento motivado, sendo a alegação de insuficiência probatória matéria de mérito insuscetível de revisão em embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A comprovação da hipossuficiência financeira de pessoa jurídica sem fins lucrativos pode ser realizada por meios probatórios adequados à sua realidade estrutural, não sendo obrigatória a apresentação de balanços contábeis complexos.

Não há contradição quando o julgador aplica a Súmula 481 do STJ e reconhece, de forma motivada, que a prova produzida é suficiente no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 014160190295, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira (Rel. Subst. Victor Queiroz Schneider), 3ª Câmara Cível, j. 02.04.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
RG DO AMARAL A9R'S SERVIÇOS
em face do v. acórdão de id. 16933067, que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO DIVINO ESPÍRITO SANTO
, concedendo-lhe o benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões (id. 16933067), a embargante sustenta, em síntese, a existência de vícios no julgado, alegando:
i)
Omissão quanto à exigência de documentos contábeis formais (balanço patrimonial, DRE, IRPJ), os quais seriam indispensáveis para a comprovação da hipossuficiência de pessoa jurídica, conforme jurisprudência do STJ;
ii)
Erro de premissa fática, aduzindo que o acórdão se baseou erroneamente na suficiência de extratos bancários de apenas três meses, os quais não refletiriam a real situação patrimonial global da entidade;
iii)
Contradição interna, pois o julgado invoca a Súmula 481 do STJ, que exige prova robusta, mas defere o benefício com base em documentação que a embargante reputa frágil.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5012650-24.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO DIVINO ESP. SANTO

AGRAVADO: R G DO AMARAL A9R'S SERVICOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
RG DO AMARAL A9R'S SERVIÇOS
em face do v. acórdão de id. 16933067, que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO DIVINO ESPÍRITO SANTO
, concedendo-lhe o benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões (id. 16933067), a embargante sustenta, em síntese, a existência de vícios no julgado, alegando:
i)
Omissão quanto à exigência de documentos contábeis formais (balanço patrimonial, DRE, IRPJ), os quais seriam indispensáveis para a comprovação da hipossuficiência de pessoa jurídica, conforme jurisprudência do STJ;
ii)
Erro de premissa fática, aduzindo que o acórdão se baseou erroneamente na suficiência de extratos bancários de apenas três meses, os quais não refletiriam a real situação patrimonial global da entidade;
iii)
Contradição interna, pois o julgado invoca a Súmula 481 do STJ, que exige prova robusta, mas defere o benefício com base em documentação que a embargante reputa frágil.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Seguindo, entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Nesse sentido, o Professor Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

“Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado.”

Já em relação a contradição, a que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão, constituindo-se como uma mácula interna do julgado. Não é cabível quando se pretende comparar a decisão judicial com outro ato ou elemento do processo.

Assim, trata-se de uma ilogicidade do
decisum
, e conforme ensina o jurista Fredie Didier Jr. revela-se quando “traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão”
1

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. AU SÊNCIA DE OMISSÃO. SÚMULA N° 54 DO STJ. DESNECESSIDADE DE DISTINGUISHING ENTRE DANO MORAL E DANO PATRIMONIAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DEVIDAMENTE MENCIONADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão ou entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão e/ou sua ementa. A contradição, portanto, constitui somente mácula interna do julgado, nunca com relação à jurisprudência.
2) Em sendo assim, para fins de embargos de declaração, não existe contradição entre decisões de diferentes processos, porquanto tal mácula somente se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis, não se verificando quando eventualmente contrariar outros julgado
s. (...) (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 014160190295, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 12/04/2019)

Quanto à alegada omissão sobre a necessidade de livros contábeis e fiscais, o acórdão embargado foi claro e expresso ao fundamentar que, diante da natureza jurídica da parte (Associação de Moradores de bairro de baixa renda) e de sua estrutura simplificada, a exigência de balanços contábeis complexos constituiria ônus desproporcional e óbice ao acesso à justiça.

O julgado consignou que os extratos bancários apresentados, demonstrando saldo irrisório e movimentação voltada apenas a despesas básicas, constituíram prova idônea para o caso concreto. Portanto, o Tribunal não se omitiu, apenas adotou entendimento diverso daquele defendido pela embargante quanto à valoração da prova.

Inexiste, outrossim, contradição. A contradição que autoriza os aclaratórios é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado. O acórdão partiu da premissa da Súmula 481 do STJ (necessidade de prova) e concluiu, logicamente, que a prova produzida (extratos) atendeu a essa exigência. O fato de a embargante discordar da conclusão não torna o raciocínio contraditório.

Tampouco há erro de premissa fática. O Colegiado não se equivocou sobre o conteúdo dos documentos, ao contrário, analisou-os detidamente e concluiu que revelavam uma realidade financeira extremamente precária. A alegação de que os extratos são insuficientes é matéria de mérito e de livre convencimento motivado, insuscetível de revisão nesta via estreita.

Nota-se, que a pretensão da embargante é rediscutir o acerto da decisão e obter novo julgamento da causa, finalidade a que não se prestam os embargos de declaração. Se a parte entende que houve má apreciação da prova ou violação à lei federal, deve valer-se dos recursos adequados às instâncias superiores.

À luz do exposto, não existindo vícios a serem sanados e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

1
DIDIER Jr. Fredie.
Curso de Direito Processual Civil
: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela nulitatis,
incidentes de competência originária de tribunal. 13 ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p.251.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)